Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734221-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOREIRA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. REQUISITOS. EXECUÇÃO. COMPROVANTE DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ASSINATURA DO RECEBEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a presença dos requisitos para a execução de duplicata sem aceite. 2. Comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível (art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968). 3. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 3.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias nelas discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 3.2. Com efeito, à luz da Teoria da Aparência, aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. 3.3. Era do embargante, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora (art. 373, inciso I, do CPC). Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei 5.474/1968, sustentando que a duplicata não aceita e desacompanhada de documento comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria não constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Menciona os artigos 1.348 e 1350, ambos do Código Civil, 22, §1o, alínea “f”, da Lei 4.591/1964, 85 e 342, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, trazer qualquer argumentação sobre as matérias neles contidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 15 da Lei 5.474/1968, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Por todo o exposto, a execução está embasada em título que representa obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, inexistindo óbice para o seu prosseguimento” (id 23316771, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Quanto à menção aos artigos 1.348 e 1350, ambos do Código Civil, 22, §1o, alínea “f”, da Lei 4.591/1964, 85 e 342, ambos do Código de Processo Civil “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020*. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012